Tribunal: TJDFT
Processo: 0022755-87.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CONSTRUTORA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. PRAZO DA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRELIMINAR. AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. SUCUMBÊNCIAS MAJORADAS.
1. Não constitui falta de interesse processual se buscar a condenação e aplicação de cláusula contratual penal por mora da construtora, ao atrasar a entrega de imóvel, mesmo o pacto tendo sido rescindido em decisão em outra ação judicial.
2. A comercialização de unidade habitacional está sob guarda do Código de Defesa do Consumidor.
3. O artigo 14, § 3o, II, do CDC, adotou a teoria do risco da atividade, segundo a qual o fortuito externo apto a afastar a responsabilidade civil deve ser imprevisível e totalmente estranho ao risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor, o que notadamente não é o caso.
4. A eventual falta de mão-de-obra de profissionais da construção civil é inerente ao tipo de atividade exercida pela ré e não caracteriza caso fortuito.
5. Restou demonstrado nos autos a inadimplência por parte da construtora, que deixou de entregar o imóvel na data contratada. Logo, devida a aplicação da condenação nos termos da cláusula penal.
6. Tendo em vista a sucumbência recíproca, mas mínima da parte autora (CPC, art. 86, parágrafo único), prevalece a condenação da apelante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios conforme o arbitrado pelo juízo a quo.
7. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelo não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Unânime.